Tribunal: TJDFT
Processo: 0714794-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
1. As contrarrazões não são instrumento adequado para veicular requerimento de produção de prova, pois visam somente à impugnação das alegações formuladas no recurso interposto pela parte adversa. Ademais, em sede de agravo não se admite a dilação probatória.
2. O acórdão se manifestou de forma clara e precisa sobre todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia, razão pela qual a rejeição dos embargos é medida que se impõe, até mesmo porque não são admissíveis para instaurar nova discussão acerca da matéria.
3. Negou-se provimento ao recurso.